Tribunal: TJBA
Processo: 0091868-95.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0091868-95.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOSE INACIO PEREIRA COSTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO NÃO ATENDIDO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual para o regular processamento do processo. A execução fiscal buscava a cobrança de crédito tributário referente Multa de Infração Administrativa e acréscimos legais no importe de R$ 4.269,93 (quatro mil duzentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos), montante inferior a R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal por abandono da causa é válida diante da ausência de manifestação do Município intimado pessoalmente; (ii) definir se o entendimento firmado no Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 podem ser aplicados à execução fiscal em questão, ajuizada antes da data da fixação da tese de repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada pelo STF no julgamento do Tema 1.184 autoriza a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federado. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 dispõe que execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, sem movimentação útil por mais de um ano, sem citação ou sem localização de bens penhoráveis, devem ser extintas, reforçando o entendimento do STF. 5. O valor executado (R$ 4.269,93) é significativamente inferior ao limite de R$ 10.000,00, sendo aplicável a tese vinculante e a normativa administrativa, ainda que a execução tenha sido ajuizada anteriormente à fixação da tese de repercussão geral. 6. A sentença de extinção encontra respaldo no art. 485, inciso IV, do CPC, e a decisão monocrática que a manteve observa os critérios de admissibilidade e mérito, não se justificando sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, inferior a R$ 10.000,00, por ausência de interesse de agir, quando não houver movimentação processual útil por mais de um ano e não tiverem sido localizados bens penhoráveis ou citado o executado. 2. O entendimento firmado no Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se a execuções fiscais ajuizadas antes de sua publicação, desde que verificada a inércia do ente público e ausente demonstração de tentativa de cobrança extrajudicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 18; CPC, art. 485, III; art. 932, IV, ‘b’; art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Tema 1.184, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 0002132-12.2008.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27.03.2024. Normas administrativas relevantes: CNJ, Resolução nº 547/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0091868-95.2010.8.05.0001, em que figuram, como agravante, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como agravado, JOSÉ INÁCIO PEREIRA COSTA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)